Tribunal: TJDFT
Processo: 0724146-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724146-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: IVO ALTMAYER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 22a Vara de Cível de Brasília que, na liquidação provisória por arbitramento n.o 0704649-26.2022.8.07.0001, proposta por IVO ALTMAYER, reconheceu ser o procedimento de liquidação por arbitramento adequado para definir a obrigação. Na oportunidade, determinou a realização de perícia contábil (ID 128150348 e ID 129275652 – autos de origem). Em suas razões recursais (ID 37522169), relata se tratar, na origem, de liquidação provisória da sentença proferida Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, relativa à condenação solidária da União, Bacen e Banco do Brasil para a devolução de valores cobrados indevidamente – diferenças entre IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%). Aduz que o título executivo não se reveste da liquidez necessária para o deslinde da demanda, pois a sentença proferida na ACP não possui o condão de determinar e liquidar o objeto da lide. Alega ser necessária a comprovação de fato novo, sobretudo pelas particularidades que envolvem a devolução e comprovação da efetiva quitação do mútuo, motivo pelo qual a liquidação de sentença deve ser realizada pelo procedimento comum e não por simples cálculos aritméticos. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pela reforma da decisão. Prequestiona a matéria. Preparo comprovado (ID 37522171 e ID 37522174). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso)” Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, não vejo presente os pressupostos autorizadores da medida vindicada. Este Tribunal possui o entendimento de ser adequada a liquidação por arbitramento nos casos em questão, sendo suficiente a perícia contábil para liquidação e apuração do crédito. Confira: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSÁRIA. FATOS NOVOS. NÃO COMPROVADOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. PRERROGATIVA DO CREDOR. PREQUESTIONAMENTO. 1. Impertinente a liquidação de sentença pelo procedimento comum porquanto desnecessária, ante as peculiaridades e o conjunto probatório da demanda, qualquer necessidade de demonstração de fato novo determinante relativa à titularidade do direito do autor ou ainda com aptidão a influenciar no valor porventura devido, sendo adequada a apuração do quantum mediante perícia contábil em sede de liquidação por arbitramento. 2. O instituto do chamamento ao processo não se mostra compatível com a fase de liquidação individual de sentença, quando os devedores formaram litisconsórcio passivo na ação civil pública originária e foram condenados solidariamente. 3. O credor tem a prerrogativa de promover a liquidação de sentença ou a execução em face de um dos devedores ou em face de todos, nos termos do artigo 275 do CC e dos artigos 771 e 779, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. Ante o manifesto desinteresse da União no feito e, ao optar a parte autora por demandar exclusivamente contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, que não se enquadra entre as pessoas descritas no art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Estadual processar e julgar a presente lide, consoante estabelecem os enunciados das Súmulas 42 do STJ, 508 e 556 do STF. 5. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1420494, 07040335420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso)” Nesse contexto, encontrando-se o decisum alinhado com o entendimento deste Tribunal, restam afastados os requisitos autorizadores da concessão da liminar. Assim, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator